Tribunal: TJSP
Processo: 1093588-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços advocatícios – Ação de embargos à execução proposta em face de execução de honorários contratuais – Sentença de procedência, com reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial – Apelo da embargada – Alegação de que faz jus ao imediato e integral pagamento dos honorários advocatícios ajustados em contrato – Rejeição – Cláusula contratual que

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços advocatícios – Ação de embargos à execução proposta em face de execução de honorários contratuais – Sentença de procedência, com reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial – Apelo da embargada – Alegação de que faz jus ao imediato e integral pagamento dos honorários advocatícios ajustados em contrato – Rejeição – Cláusula contratual que prevê expressamente a condição suspensiva de que a embargante utilizasse o crédito tributário e na medida do valor da utilização – Ausência da prova da utilização dos créditos tributários e de sua quantia que torna ilíquida e inexigível a obrigação de pagar honorários – Extinção da ação de execução que era medida de rigor - Inteligência do artigo 783 do Código de Processo Civil – Liquidação e exigibilidade da obrigação que se dará mediante a obtenção dos documentos referentes à utilização dos créditos tributários pela embargante, pretensão a ser deduzida em ação própria – Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do resultado do presente recurso – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.